Tribunal: TJDFT
Processo: 0001926-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TERMO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA AMPLA. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO).

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - O inquérito policial configura mero procedimento administrativo instaurado para a reunião de elementos mínimos de prova de eventual prática delitiva, a fim de subsidiar a propositura da ação penal. Eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal.

III - Supostas irregularidades da ação penal, nos processos da competência do Júri, deverão ser arguidas na audiência de instrução, antes da pronúncia, na forma do art. 571, I, do CPP.

IV - No que concerne às nulidades posteriores à pronúncia, segundo disposições do art. 571, V e VIII, do CPP, aquelas observadas após a sentença devem ser arguidas no início da Sessão Plenária e as que ocorreram durante o ato, assim que acontecerem.

V - A Lei no 11.689/2008 determinou que os quesitos serão sempre formulados em proposições afirmativas, simples e distintas. Considerando a competência constitucional do Júri, não é possível a formulação de quesito concernente à desclassificação com indicação do tipo penal ao qual corresponderá a conduta.

VI - Se a Defesa somente se insurgiu contra o depoimento prestado por testemunha após o encerramento da oitiva e dispensa, não há possibilidade de formulação de quesito relativo a falso testemunho.

VII - A decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.

VIII - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa as respostas aos quesitos, em veredicto soberano.

IX - Não configura decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.

X - Os depoimentos prestados por policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se coesos com os demais elementos de prova, são plenamente válidos e aptos para formar a convicção dos Jurados em Plenário, porquanto se trata de agente do Estado e sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade somente elidida por firme prova em contrário.

XI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

XII - Escorreita a análise negativa da culpabilidad quando o delito é premeditado, cometido em concurso de agentes e se verifica que o réu está foragido, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

XIII - Configura antecedente desabonador a sentença penal condenatória por crime anterior, transitada em julgado antes dos fatos em apuração.

XIV - Em caso de pluralidade de qualificadoras, uma delas irá modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto a outra ou demais poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. Adequada, portanto, a análise das circunstâncias do crime com fundamento no emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

XV - As consequências do homicídio ultrapassam as ínsitas ao tipo penal quando a vítima deixa filhos gêmeos recém-nascidos, os quais crescerão sem o amparo afetivo e financeiro do genitor.

XVI - A readequação da qualificadora do meio cruel, apenas modificando a fase da dosimetria em que será considerada não constitui reformatio in pejus, uma vez que tal princípio não vincula a instância revisora aos fundamentos adotados pela sentença, somente representando obstáculo ao agravamento da pena quando o recurso é exclusivo da Defesa.

XVII - Recurso conhecido e parcialmente provido.